Tribunal: STF
Processo: MS 32806
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERACÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO IMPETRANTE. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO QUE NÃO RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE FATO OU A NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PENAL. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS PRATICADAS. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



    1. A Constituição da República atribui, expressamente, ao Conselho Nacional de Justiça a competência para instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrado que praticar ato definido em lei como infração administrativa (CRFB/88, art. 103-B, § 4º, I e III).



    2. A comunicabilidade entre a esfera cível ou administrativa e a decisão do Juízo criminal somente tem lugar nas hipóteses de (i) inexistência do fato ou (ii) negativa de autoria. Precedentes: RE 430.386 AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02/02/2015; AI 856.126 AgR, Min. Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 07/12/2012.



    3. In casu, ao acolher o pedido de arquivamento do Inquérito, o Superior Tribunal de Justiça não se baseou na negativa de autoria ou na inexistência de fato, mas pela ausência de elementos probatórios mínimos e suficientes para o oferecimento da denúncia – ressalvada expressamente a hipótese de reabertura das investigações (CPP, art. 18 e Súmula STF 524) – de sorte que a decisão prolatada na esfera criminal não vincula a esfera administrativa. Precedentes: MS 26.988 AgR-terceiro, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 24.02.2014; RE 99.958, Relator Min. Rafael Mayer, Primeira Turma, DJ 01.07.1983.



    4. A proporcionalidade da sanção, posto não se revelar, de plano, flagrantemente ilegal ou teratológica, envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança.



    5. No caso sub examine, verifica-se que: (i) o ato impugnado está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os argumentos e provas produzidos pela defesa do impetrante foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e (iii) formada convicção, a partir do conjunto probatório examinado, a maioria dos membros do CNJ considerou adequada a aplicação de sanção disciplinar consistente em aposentadoria compulsória, considerando que o magistrado perdeu sua condição para manter a função judicante, ante a particular gravidade da falta funcional apurada.



    6. Mandado de Segurança INDEFERIDO. Prejudicado o recurso de embargos de declaração interposto pela União, ante a inexistência de qualquer prejuízo.